Tribunal: TJES
Processo: 5003087-37.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003087-37.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
INTERESSADO: RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003087-37.2020.8.08.0014

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

RECORRIDO: RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve merece reforma, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. MUDANÇA NO HORÁRIO, ITINERÁRIO, AEROPORTO E CONEXÃO DO VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE DEZ DIAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à companhia aérea requerida a indenização da parte autora por danos morais, decorrentes de alteração no horário, itinerário, aeroporto e conexão pré-agendados dos recorridos;

2.
Compulsando os autos, infere-se que os recorridos realizariam viagem em 21/11/2020, tendo a empresa recorrente lhe comunicado a respeito da alteração em seu voo em 11/11/2020, ou seja, com dez dias de antecedência, conforme narrado pelos próprios requerente em sua peça exordial;

3.
A Resolução 400 da ANAC prevê, em seu art. 12, que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas, devendo ser oportunizado ao consumidor o reembolso integral do valor pago ou a realocação, tendo sido esta a opção dos consumidores. Nesses termos e consoante entendimento jurisprudencial pátrio, não há que se falar em defeito na prestação dos serviços e, consequentemente, não restam caracterizados danos materiais e/ou morais passíveis de indenização nessa hipótese
(TJ-DF 07550797320188070016 DF 0755079-73.2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2019)
;

5. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma, uma vez que não se configurou dano imaterial a ser indenizado pela recorrente, que agiu em conformidade com as determinações legais.

Este o entendimento de nossos Tribunais,
verbis:

46263331 - RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. alegação autoral de ter adquirido passagens aéreas, ida e volta, para o trecho salvador/fortlauderdale (eua), com conexão em Recife, sendo antecipado o voo de ida, o que aumentou o tempo de espera de conexão, ocorrendo ainda a perda da conexão em razão do atraso de 1 (-) hora no voo de retorno fll/rec, sendo realocado em outro voo, que igualmente acarretou aumento no tempo de espera da conexão. Defesa pautada no prévio aviso quanto a antecipação do voo, tendo oferecido assistência aos passageiros. Parte autora que acostou documento indicando aviso de antecipação no horário do voo, com a devida antecedência e voucher alimentação disponibilizado pelo acionado. Fatos narrados na exordial que não tem o condão de gerar dano extrapatrimonial à parte autora. Abusividade não configurada. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (JECBA; RInom 0222825-72.2019.8.05.0001; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Maria Lucia Coelho Matos; Julg. 29/07/2021; DJBA 30/07/2021)

Por tudo exposto e concluindo que não houve qualquer ato ilícito cometido pela recorrente que enseja condenação por danos morais, conheço do recurso e lhe dou provimento, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custa. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.